Tribunal: TJMT
Processo: 0000319-07.2019.8.11.0038
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS APARECIDO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, CAPUT) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RÉU CONFESSO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RELEVANTE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DO BEM SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO – RÉU QUE OSTENTA OUTRAS CONDENAÇÕES – PLEITO ALTERNATIVO – CRIME IMPOSSÍVEL – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NÃO IMPEDE A CONSUMAÇÃO DO ATO – ISENÇÃO DE PENA DECORRENTE DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – INDEVIDA – CIÊNCIA DO CARÁTER ILÍCITO DA AÇÃO – MINORANTE DA TENTATIVA – INDEVIDA – CRIME CONSUMADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas e demais provas produzidas.
Não há falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da incidência do princípio da insignificância, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se o valor dos bens furtados é superior a 10% do salário mínimo vigente à época do fato.
“A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial” (Tema n. 924/STJ).
A mera alegação de que o agente era viciado em substâncias entorpecentes não tem o condão de provocar a isenção ou diminuição da pena pela aplicação do disposto no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.
Inviável a incidência da minorante da tentativa quando as provas demonstram que ação delitiva se consumou, com a abordagem do agente somente após a inversão da posse dos bens, fora do local do crime.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000319-07.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 932.062.831-91 (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), FUNDACAO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA - CNPJ: 37.500.808/0001-48 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Alianca Materias para Construcao (VÍTIMA), Garbos Center (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALIANÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (VÍTIMA), GARBOS CENTER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO SIMPLES (CP, ART. 155,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RÉU CONFESSO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RELEVANTE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DO BEM SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO – RÉU QUE OSTENTA OUTRAS CONDENAÇÕES – PLEITO ALTERNATIVO – CRIME IMPOSSÍVEL – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NÃO IMPEDE A CONSUMAÇÃO DO ATO – ISENÇÃO DE PENA DECORRENTE DE D
EPENDÊNCIA QUÍMICA – INDEVIDA – CIÊNCIA DO CARÁTER ILÍCITO DA AÇÃO – MINORANTE DA TENTATIVA – INDEVIDA – CRIME CONSUMADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas e demais provas produzidas.

Não há falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da incidência do princípio da insignificância, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se o valor dos bens furtados é superior a 10% do salário mínimo vigente à época do fato.

“A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial” (Tema n. 924/STJ).

A mera alegação de que o agente era viciado em substâncias entorpecentes não tem o condão de provocar a isenção ou diminuição da pena pela aplicação do disposto no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

Inviável a incidência da minorante da tentativa quando as provas demonstram que ação delitiva se consumou, com a abordagem do agente somente após a inversão da posse dos bens, fora do local do crime.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Marcos Aparecido dos Santos
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de furto simples, inscrito no art. 155,
caput
, por duas vezes, na forma do art. 69,
caput,
ambos do Código Penal

Inconformado, o Núcleo de Prática Jurídica da FCARP interpôs recurso de apelação em favor do apelante. Em suas razões, postula a absolvição, por insuficiência probatória quanto à imputação de furto simples, cometido contra a Loja
“Garbbos Center”
.

Já acerca do crime praticado contra a loja
“Aliança Materiais para Construção”
sustenta a absolvição do crime em decorrência do princípio da insignificância, como também o reconhecimento de crime impossível, por haver extenso monitoramento de câmeras.

Se não acolhidas, requer o reconhecimento de circunstância que exclui o crime ou isenta o réu de pena, sustentando que o apelante, acometido por abstinência de substância química, praticou o delito para comprar drogas e, portanto, não tinha o intuito de locupletar-se com bem alheio. Subsidiariamente, pleiteia que seja aplicado o instituto da tentativa, com o consequente redimensionamento da pena aplicada (id. 156521209 – pág. 152).

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 156521209 – pág. 170).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 162903150).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório – Loja
Garbbos
Center
:

Inicialmente, a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Afirma que
“as câmaras de segurança não captaram dita ação delituosa, logo, não há prova de que o Apelante tenha de fato sido o responsável pela inexistência de bermudas no acervo da Loja Garbbos Center”
(
sic
do id. 156521209 – pág. 155).

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...] no dia 21 de janeiro de 2019, por volta das 08h30m, MARCOS APARECIDO DOS SANTOS, imbuído de animus furandi, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Lojas Garbbos Center”, sediado na Avenida 23 de maio, no 944, região central da cidade de Araputanga/MT, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento, coisa alheia móvel, consistente em 02 (duas) bermudas jeans e 02 (duas) bermudas de tectel, objetos avaliados em 190,00 (cento e noventa reais), conforme auto de fls. 26.

Consta, ainda, que, no dia 22 de janeiro de 2019, por volta de 17h15min, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Aliança Materiais Para Construção”, sediado na Rua Duque de Caxias, no 15, região central da cidade de Araputanga/MT, o indiciado subtraiu, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) parafusadeira, marca Dewalt, cor amarela, objeto este avaliado em R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais e noventa), conforme auto de fls. 12.

Fazem esclarecer as investigação es policiais que, no dia 21 de janeiro do corrente ano, o denunciado adentrou no estabelecimento comercial “Lojas Garbbos Center” e, aproveitando-se da falta de vigilância, dali subtraiu quatro bermudas. Após, o denunciado empreendeu fuga do local, retirando, pois, os objetos da esfera de posse e disponibilidade da vítima.

No dia seguinte, o atuado adentrou no estabelecimento comercial “Aliança Materiais Para Construção”, de onde se apoderou de uma parafusadeira e saiu do local em poder da
res furtiva.

Segundo se apurou, o representante da empresa “Aliança
Materiais Para Construção” percebeu a ação delituosa do denunciado e imediatamente acionou a polícia militar. Destarte, os agentes da lei empreenderam as diligências pertinentes e lograram êxito em encontrar MARCOS APARECIDO DOS SANTOS na posse do bem subtraído na empresa de materiais para construção, razão pela qual prenderam-no em em flagrante delito. [...] (
sic
do id. 156521209).

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2019.23359 (id. 156521209 – pág. 19), auto de apreensão (id. 156521209 – pág. 21) e auto de avaliação indireta (id. 156521209 – pág 43).

A autoria, por sua vez, revelou-se incontroversa.

De acordo com as provas obtidas, o apelante adentrou por duas vezes no estabelecimento comercial e, aproveitando-se da ausência de vigilância, subtraiu 02 (duas) bermudas, saindo em seguida e vendendo a
res furtiva
por R$60,00 ou R$70,00 reais para usar drogas.

A testemunha
Silvania Alves Cabral Reis
, ao ser ouvida em juízo, afirmou que no período matutino o apelante entrou na loja e notaram um comportamento diferente, bem assim que, no período vespertino, ele voltou e perceberam alguns movimentos suspeitos. Explicou que, diante dessas atitudes, pediu para a estoquista fazer um levantamento e identificaram a falta de duas bermudas, uma jeans
e outra tactel. Destacou que a conferência foi logo após a saída do apelante e que não conseguiram recuperar as peças furtadas.

Ao ser indagado em juízo, o apelante

Marcos Aparecido dos Santos
confessou a prática dos crimes patrimoniais que lhe é imputado, descrevendo que foi até a loja Garbbos Center e furtou duas bermudas. Disse que vendeu os objetos pela quantia de R$ 60,00 ou R$ 70,00, a fim de sustentar seu vício. Relatou que, no dia seguinte, foi à Aliança Material de Construção e também subtraiu a parafusadeira.

A confissão do apelante também é corroborada pelo depoimento da testemunha
Vagner Felipe Nogueira
que confirmou ter identificado o apelante nas gravações das câmeras de segurança do estabelecimento comercial Aliança Material de Construção.
Vagner
destacou, ainda, que as imagens eram nítidas e que não havia dúvida da identificação e do objeto subtraído, avaliado em cerca de R$ 800,00 a R$ 1.000,00.

Os agentes policiais
Sidney Silva de Souza
e
Eudes Nogueira Mariano Filho
relataram, sob o crivo do contraditório, que abordaram o apelante com a parafusadeira em sua cintura, como se fosse uma arma.
Eudes Nogueira
destacou, ainda, que questionaram sobre as roupas furtadas da loja Garbbos Center, tendo o apelante respondido que havia vendido os itens para um sujeito na rodoviária.

Nesse contexto, verifica-se os elementos probatórios são aptos a subsidiar e, consequentemente, manter a condenação prolatada, notadamente porque além da confissão judicial do apelante, as demais provas testemunhais, aliada as filmagens das câmeras de monitoramento, comprovam a autoria delitiva de ambos os delitos, em especial do cometido em desfavor da loja Garbbos Center.

Na linha do exposto, inviável o acolhimento do pleito defensivo para absolver o apelante.

Do princípio da insignificância – Loja Aliança Materiais
:

O princípio da insignificância é uma criação doutrinária e jurisprudencial, na qual se reconhece a atipicidade de uma conduta, ante a ausência ou sua pequena gravidade, ou seja, é destinada a sua aplicação àquelas condutas que não causam maior repercussão na sociedade. Cuida-se de uma atipicidade supralegal e, por isso, não pode ser aplicada indistintamente, sem critérios, sob pena de levar à impunidade ou mesmo incentivar a prática de pequenos delitos.

Para fazer incidir o princípio da insignificância, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu critérios de análise, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator Min. Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Min.
Celso de Mello
, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

Ainda, no que tange ao delito de furto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme quanto à inaplicabilidade do aludido princípio nas hipóteses de furto de objetos com valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

A respeito do tema, destaco precedente do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
O furto de bem com valor superior a dez por cento do salário mínimo e praticado mediante escalada denota maior desvalor da conduta
,
a impedir o reconhecimento da atipicidade material da conduta.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.004.946/MS, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022).

Em análise ao caso concreto, consoante o auto de avaliação, o bem subtraído foi avaliado em R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), valor muito superior à ordem de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, circunstância que impossibilitaria a aplicação do princípio da insignificância invocado pela defesa nas suas razões.

Além disso, nota-se que o apelante possui outras condenações pela prática dos crimes de furto, receptação, roubo, tráfico de drogas e corrupção de menores, o que denota maior reprovabilidade da conduta, revelando a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância no caso concreto.

Assim, inviável o reconhecimento do princípio da insignificância.

Do crime impossível
:

Alternativamente, a defesa sustenta a ocorrência de crime impossível, porquanto aduz que havia no local
“sofisticado e integral sistema de monitoramento eletrônico do estabelecimento. Inclusive, fora por intermédio do sistema de vigilância que o responsável pelo local acionou as autoridades policiais, aprendendo o objeto de posse do apelante”
(
sic
do id. 156521209 – pág. 156).

O pleito também não merece acolhimento.

Isso porque, a questão trazida à indagação pela defesa já foi definida, inclusive em sede de repercussão geral, pelo
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do REsp n. 1.385.621/MG, que estabeleceu o seguinte:

“A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial” (Tema n. 924/STJ).

Ainda nesse sentido:

[...] 1. A vigilância e observação do agente por empregado do estabelecimento não tornam, necessariamente, a consumação do crime impossível, pois é factível que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode ocorrer do próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos. Inteligência da Súmula 567/STJ.

2. Os sistemas de vigilância apenas reduzem a possibilidade de consumação dos furtos. Trata-se de medidas preventivas dos empresários na proteção de seus estabelecimentos, ante a ineficiência estatal, sendo completamente descabido cogitar conferir o benefício da excludente de tipicidade à criminalidade ocorrida contra aqueles que investem na segurança de seu patrimônio e, reflexamente, dos próprios clientes. [...] (AgRg no HC n. 735.552/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022).

[...] alegação de crime impossível, pela existência de vigilância e sistema de monitoramento eletrônico no estabelecimento comercial, por si só,
não afasta a viabilidade da conduta praticada, quando existe a inversão da posse, ainda que breve
(Súmula n. 567/STJ). [...] (AgRg no HC n. 583.297/SC, relator Ministro
Felix Fischer
, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020).

Desse modo, somente pode ser considerado crime impossível se não houver a mínima possibilidade de haver sua consumação, o que não ocorre no caso em concreto, pois o apelante foi abordado, já em local diverso, de posse da
res furtiva
, não havendo, portanto, que se falar em ineficácia do meio empregado para a consumação do crime de furto, eis que os meios de execução empregados foram suficientes para a ofensa do bem jurídico tutelado.

Da causa de diminuição de pena
:

Por fim, a defesa argumenta que o apelante é dependente químico, motivo pelo qual faz jus à isenção de pena, já que praticou o delito para comprar entorpecentes.

Da mesma forma, não prospera o pleito de exclusão da imputabilidade ou causa de diminuição da pena do apelante, nos termos do art. 26,
caput,
do Código Penal, notadamente porque a simples alegação de dependência química não é suficiente para justificar a aplicação da excludente da pena.

A defesa não trouxe aos autos qualquer prova no sentido de que o apelante era inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito ao tempo da ação delitiva.

A inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal somente se comprova mediante instauração de incidente de insanidade mental, o que não é o caso dos autos. A condição de usuário de drogas, por si só, não comprova a falta de entendimento do apelante no momento da prática do delito, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão de exclusão da culpabilidade.

Essa Corte de Justiça já decidiu da mesma forma:

[...] A mera alegação de que o agente é dependente de substâncias entorpecentes não é suficiente para demonstrar sua inimputabilidade, revelando-se imprescindível que se produza prova inequívoca de tal condição. [...]

(N.U 0007415-09.2018.8.11.0006, Relator Des.
Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019).

Além do mais, durante o interrogatório em juízo, o apelante demonstrou-se calmo e consciente de tudo o que lhe fora dito, respondeu a todas as perguntas com segurança e coerência, o que demonstra que tem capacidade de discernimento e afasta qualquer dúvida acerca de sua higidez mental.

Frise-se, a propósito, que a defesa técnica sequer pleiteou a realização de exame pericial que porventura pudesse confirmar a suposta incapacidade do apelante.

Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de absolvição imprópria, fundado na alegada inimputabilidade do apelante.

Da tentativa
:

Por derradeiro, a defesa pleiteia o reconhecimento da minorante da tentativa, pois alega que, apesar de estar na posse do objeto furtado, sua ação foi constantemente monitorada por sistema de vigilância e interrompida por policiais nas proximidades do comércio.

Em que pese os argumentos defensivos, nota-se que a descrição falta com a realidade, porquanto, como descrito pela testemunha
Vagner Felipe Nogueira
, o sistema de monitoramento foi consultado somente depois de um vendedor suspeitar da ausência do equipamento na loja.

Diante disso,
Vagner Felipe
analisou as gravações de segurança e identificou o apelante como responsável pela subtração. Ou seja, não houve o acompanhamento simultâneo da ação, de modo que o apelante logrou êxito em furtar o objeto e sair do local sem ser percebido, tanto que apenas foi preso após diligências da Polícia Militar, que o encontrou em um bar da região.

Assim, verifica-se que a subtração da
res furtiva
não foi frustrada por circunstâncias alheias à vontade do apelante, tendo se consumado a posse do objeto, ainda que por tempo reduzido, o que afasta a incidência do art. 14, inciso II, do Código Penal.

A propósito:

[...] Não comporta acolhimento o pedido de reconhecimento da tentativa, isso porque as instâncias pretéritas, soberanas na apreciação dos fatos e das provas, registraram que "o réu foi abordado após a inversão da posse dos bens subtraídos, fora do local onde ocorrida a subtração", consumando-se o furto (Teoria da Amotio). [...] (AgRg no HC n. 778.116/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023).

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023